Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706906-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KR INOX DESIGNER EIRELI - ME, KARINA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor de KR INOX DESIGNER EIRELI – ME E KARINA DA SILVA PEREIRA (processo no 0704300-90.2017.8.07.0003), indeferiu o pedido de consulta ao INFOJUD e considerou prescindível a apreciação do pedido de consulta ao sistema BACENJUD CCS (ID 116131797, autos de origem). Em suas razões (ID 33261814), o agravante alega ter realizado diversas diligências a fim de localizar bens ou valores em nome dos executados, sem sucesso. Segundo o recorrente, as pesquisas solicitadas são alternativas eficazes para a localização de ativos penhoráveis e seu indeferimento causa nítido prejuízo. Afirma que, diante do não pagamento voluntário do débito e da inexistência de sinalização dos executados sobre proposta de quitação ou apresentação de garantia – e restando infrutíferas as demais diligências –, mostra-se razoável e proporcional a consulta ao CCS-BACEN, medida de grande utilidade ao processo de execução, por possibilitar a localização de transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras. Ainda, defende a possibilidade de pesquisa das Declarações de Operações Imobiliárias – DOI, em virtude da dificuldade de localização de bens e ativos em nome dos devedores. Destaca, por fim, a inexistência de restrição à reiteração de consultas aos sistemas bancários por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de ser deferida a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, bem como a consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/BACEN. Preparo efetuado (ID 33261816). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu os pedidos de consultas a sistemas informatizados, feitos na tentativa de localizar bens em nome dos agravados. Eis o teor do pronunciamento judicial impugnado: Como é cediço, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - não inclui relação de bens. As pessoas jurídicas não prestam informação à Receita Federal acerca dos bens que compõem seu patrimônio. Por conseguinte, indefiro o pedido de consulta ao INFOJUD por não se mostrar adequado a localização de bens de pessoas jurídicas. O sistema BACENJUD CCS está incorporado à ordem de pesquisa de ativos financeiros já realizada. Portanto nada a prover em relação a esse pedido. Por fim, o próprio credor poderá buscar as informações pretendidas com o DOI diretamente nos cartórios de Registro de Imóveis, Ofícios de Notas, Títulos e Documentos. Assim, em atenção à regra da dialeticidade, segundo a qual deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada, cabia ao agravante enfrentar os argumentos basilares do pronunciamento vergastado, refutando os motivos que levaram ao indeferimento das medidas pleiteadas: a) inadequação da consulta ao INFOJUD para localizar bens de pessoa jurídicas; b) o fato de o sistema BACENJUD CCS estar incorporado à ordem de pesquisa de ativos financeira já realizada; e c) a possibilidade de o próprio credor buscar as informações pretendidas com o DOI diretamente nos cartórios. Entretanto, limitou-se o agravante a ressaltar a relevância das medidas pleiteadas em razão da dificuldade de localização de bens em nome dos agravados. Nesse descortino, se as razões apresentadas pelo agravante estão dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, o não conhecimento da insurgência é medida impositiva. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Ausente o pressuposto da regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso razões dissociadas do ato impugnado, este não será conhecido. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1272632, 07109271720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O duplo grau de jurisdição resta garantido com a análise colegiada do agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator. Inteligência do artigo 1.021 do CPC. 2. No âmbito da competência única do órgão ad quem, a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal será feita preliminarmente pelo relator, de forma monocrática. Artigo 932 do CPC. 3. Ocorre a violação ao princípio da dialeticidade quando as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, já que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular. 3.1. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento não atacou a preclusão reconhecida na decisão impugnada, limitando-se a reiterar as impugnações aos cálculos, estando correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, por decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. (Acórdão 1242748, 07245638420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator